Tribunal: STF
Processo: HC 243300
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Moises de Oliveira Alves contra decisão monocrática do Relator do HC 874.951/SC do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3). 



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.286/2003. 



    No presente writ, a Defesa sustenta ocorrência de nulidade processual, porquanto o ingresso no domicílio do paciente teria sido amparado exclusivamente em denúncia anônima, estando ausentes fundadas razões para adentrar na residência do réu. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade aventada, a ilicitude da prova colhida e a absolvição do réu. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do CPP, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    (...)



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:



    (...)



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017)



    Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo".



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 34/37, grifei)



    Superada a questão, alega o irresignado, preambularmente, que os policiais militares atuaram de forma arbitrária ao adentrarem a sua residência em situação que não se enquadrava nas hipóteses autorizadas pela Carta Magna, o que tornou ilícita a prova material, maculando, por conseguinte, a apreensão das substâncias e objetos encontrados no local e todos os atos processuais posteriores.



    Contudo, improcede a objeção.



    Ao enfrentar o tema, assim manifestou-se a Magistrada singular:



    2.1 Da alegação de violação de domicílio 



    Sustenta a defesa do acusado Moisés, em apertado resumo, que ilícito o ingresso dos policiais na residência e, por consequência, ilícitas as provas daí advindas, ao fundamento de que ocorreu de forma arbitrária, sem o consentimento do morador, e sem fundadas suspeitas.



    A teste, todavia, não merece acolhida. 



    O acusado estava em situação de flagrante delito de tráfico de drogas por ocasião do ingresso na residência, o que dispensa o consentimento do morador ou a autorização judicial, nos termos do art. 5º, IX, da Constituição Federal: 



    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;



    Sobre as buscas domiciliar e pessoal assim dispõe o art. 240 do Código de Processo Penal:



    Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.



    § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:



    (...)



    § 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.



    Desse modo, ambas as modalidades de busca exigem indícios mínimos da ocorrência de possível delito, todavia optou o legislador, de forma expressa, em exigir maior rigor para a busca domiciliar, que exige fundadas razões, ao passo que para a busca pessoal se exigem apenas fundadas suspeitas. Cabe ressaltar que para a busca veicular aplicam-se as mesmas regras da busca pessoal.



    A respeito do que configuraria fundadas razões, em caso de flagrante do crime de tráfico de drogas, em data recente o Supremo Tribunal Federal decidiu que a busca domiciliar pode ser feita inclusive com base em denúncia anônima, como se extrai do Informativo STF 1042/2022 - ADPF 635 MC-ED, o que, com maior razão, se aplica à busca efetuada com base em informações prestadas por pessoa devidamente identificada.



    Nesse ponto, adoto também como razão de decidir trecho dos votos proferidos pelo Ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, e do Ministro Nunes Marques, que, dentre outros, o acompanhou na formação da tese:



    De outro lado, não entendo razoável vedar a deflagração de ingresso forçado em domicílio, na hipótese de flagrante delito, com base exclusivamente em informações obtidas por meio de denúncias anônimas, significa desconsiderar indiscriminadamente justificativas que, em determinados casos, podem ser extremamente relevantes, bem fundamentadas e muitas vezes as únicas possíveis para permitir a intervenção do Estado para coibir o crime posto em prática e zelar pela segurança pública (trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes).



    Neste ponto, acompanho a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Há inúmeros exemplos práticos de grandes operações policiais deflagradas a partir de notícia anônima. Muitas vezes, a própria polícia disponibiliza um número de telefone para essa finalidade. Não é raro que cativeiros de sequestros, por exemplo, sejam descobertos depois de ligações anônimas. Seria temerário proibir esse tipo de mecanismo, muitas vezes fundamental para a repressão ao crime (Ministro Nunes Marques).



    No caso, em rondas, os policiais foram abordados por um vigilante na praça da cidade de Ilhota, o qual lhes informou que no Bairro Vila Nova estaria ocorrendo o tráfico de drogas e, por se tratar de bairro efetivamente conhecido pela ocorrência da traficância, se dirigiram até o local.



    Segundo o relato dos policiais, o acusado Victor, ao perceber a presença da polícia gritou "polícia" para alguém que estava dentro da casa, razão pela qual efetuaram a abordagem. Victor, por sua vez, declarou que não viu a viatura, alguém gritou da rua, olhou e eram os policiais, que lhe mandaram ficar com as mãos na cabeça, e subiram a escada. Que Moises ouviu, foi até a porta, perguntou quem era e disse que era a polícia.



    Trata-se de residência bem próxima à rua, sem portão ou muro, como relatado tanto pelos policiais, como por ambos os acusados.



    Na versão apresentada tanto pelos policiais como por Vitor, enquanto os policiais subiam a escada, ou seja, antes mesmo de ingressarem na varanda, ele deu o aviso a Moises. A varanda em questão também não tem porta e nem portão e dá diretamente para a porta de blindex, que estava fechada, e para janelas também de blindex



    Antes de determinaram a abertura da porta os policiais já tinham efetivamente visto a droga, como por eles declarado, o que se coaduna com as demais provas dos autos, pois a porta e as janelas são de blindex e ainda que tivesse cortina na porta, como sustentado por Moises, Victor disse que, quando subiram, um dos policiais se dirigiu para os fundos, onde havia uma janela da qual era possível ver tanto o local onde o próprio Victor, estava como a mesa na qual Moises estava fracionando drogas.



    Considerando a informação obtida do vigilante sobre a venda de drogas naquele bairro, já conhecido pela traficância, bem como o horário avançado e a conduta de Victor, de alertar alguém dentro da casa, foi lícita a conduta dos policiais de subirem a escada, bem próxima à rua, sem portão ou muro, e tão logo chegaram na varanda, com a porta da casa ainda trancada e sem acesso físico a qualquer dos acusados (Victor disse que de onde estava precisaria passar por dentro da casa para chegar na varanda onde estava os policiais e aporta de blindex estava fechada), já visualizaram grande quantidade de drogas em cima da mesa.



    Embora a ação tenha sido rápida, como dito tanto por Victor como pelos policiais, da dinâmica é possível ver que as suspeitas foram se confirmando de forma paulatina (após receberem a informação sobre o tráfico, Victor na varanda altas horas da noite, subida pela escada, aviso de Victor, chegada na varanda, de onde viram as drogas, determinação para abertura da porta, o que foi feito, e abordagem dos acusados)



    Nesse cenário, a meu viso, não há qualquer ilegalidade que deva ser reconhecida, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR de ilicitude do ingresso na residência do acusado Moises (sic, evento 146).



    Feito o registro, infere-se dos autos que, na fase investigativa, os servidores estatais Hiran José Aguilar Melotti e Elenoir Cassiano Hartmann narraram que a guarnição encontrava-se em rondas no município de Ilhota, na praça da prefeitura, quando um vigilante aproximou-se e relatou que no bairro Vila Nova, próximo de onde estavam, havia pessoas que realizavam a venda de drogas. Disseram que o local já é conhecido pelas guarnições como ponto de venda de entorpecentes e, diante da informação, foram verificar. Ao chegarem na Rua José Domingues, visualizaram um masculino na varanda de um imóvel, qualificado posteriormente como Victor Manoel Wust, também denunciado, o qual, ao perceber a presença da polícia, bradou "polícia, polícia" e entrou na residência. Diante disso, dirigiram-se à porta de entrada, que é de vidro blindex, e foi possível ver pelo lado de fora o segundo masculino, Moisés de Oliveira Alves, fracionando crack sobre a mesa da cozinha. Na sequência, deram voz de abordagem para que ambos saíssem da casa, com as mãos na cabeça. Contou que indagaram o apelante a respeito da existência de mais algum produto ilícito no local, momento em que este revelou que em um guarda-roupas teria mais uma pequena porção de droga. Além disso, no cômodo indicado, também encontraram18 munições de calibre .765, uma pistola Taurus 57, calibre .765, cerca de R$ 1.300,00 em notas falsas e dois papelotes de um pó branco, que parecia ser cocaína. Também foram apreendidos três aparelhos celulares, caderno de anotação e balança de precisão. Esclareceram que a moradia era do inconformado, bem assim que Victor Manoel Wust seria o responsável por vender e entregar a consumo o entorpecente (gravações audiovisuais 1.4 e 1.5 do auto de prisão em flagrante n. 5005441- 84.2022.8.24.0025).



    Tais assertivas foram reiteradas posteriormente em juízo (mídia audiovisual do evento 133.1).



    Não se olvida, outrossim, que os crimes sob análise são de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto o agente mantiver sob sua guarda material tóxico e bélico, estará em estado de flagrância, o que permite que a sua prisão ocorra a todo tempo. Nesse quadro, a entrada dos agentes da segurança pública no imóvel em que estavam armazenadas as drogas, armas de fogo e munições não caracterizou a alegada violação de domicílio, pois evidente o estado flagrancial, sendo exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional invocada pela defesa. Confira-se:



    Art. 5º [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;



    [...] 



    Tem-se assim que o procedimento dos policiais militares se deu de maneira escorreita, não ocorrendo a alegada afronta ao princípio constitucional apontado, pois na situação que se delineou afigurava-se prescindível mandado de busca e apreensão para que pudessem adentrar o domicílio com o intuito de reprimir e fazer cessar a prática delituosa.



    Dessarte, é de ser afastada a alegada nulidade da prova.



    Destaque-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma, que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto os policiais, após receberem informações de ocorrência de tráfico de drogas na região, se dirigiram ao local e, ao chegarem, visualizaram, ainda da via pública, indivíduo que se encontrava na varanda de um dos imóveis gritar "polícia" e empreender fuga para o interior da residência ao perceber a presença da viatura policial. Ademais, ao dirigirem-se à porta de entrada, visualizaram o paciente, no interior do imóvel, fracionando crack. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.



    (...)



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 



    Dessa forma, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente